Tribunal: TJSP
Processo: 2150302-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Insurgência contra r. decisão que julgou procedente o pedido de remoção de inventariante. Inconformismo. Rejeição. Hipóteses do artigo 622 do CPC que permitem a remoção verificadas. Morosidade na finalização do inventário atribuída exclusivamente à conduta da outrora inventariante. Ausência de justificativa plausível. R. decisão mantida. Recurso improvido.